Tribunal: TJDFT
Processo: 0011016-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos, etc. O patrono da parte ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS E COMPRADORES DO CONDOMÍNIO TERRAS BRASIL E OUTROS requer seja determinado o adiamento do julgamento deste processo para quando retornem as audiências presenciais. Para tanto, argumenta que o advogado possui mais de 60 anos de idade, está em total quarenta, por figurar entre o grupo de risco, e não possui familiaridade com sistema de videoconferência, haja vista nunca o ter utilizado para fins jurídicos, bem como não ser possível o auxílio de qualquer técnico da área, justamente por estar em isolamento. Ainda, afirma ser de total interesse a possibilidade de entrega de memoriais in loco aos vogais ,na medida em que poderá expor brevemente a causa, de modo a maximizar suas chances de êxito em segunda instância. Com efeito, em que pese a argumentação ora trazida, entendo pelo indeferimento de tal pedido. Isso porque, durante este período de regime diferenciado de trabalho, o julgamento presencial tem ocorrido por meio de videoconferência (artigo 236, §3o, do Código de Processo Civil), devidamente regulamentada pela Portaria Conjunta n.o 52/2020, observada também as disposições das Resoluções n.o 314 e 318 (alterada pela Portaria n. 79/2020) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sem qualquer prejuízo aos princípios e ditames regentes do processo. Ainda, segundo a Portaria Conjunta n.o 52/2020, “A Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI/TJDFT providenciará a adequação dos sistemas informatizados do Tribunal para a utilização pelos magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes, testemunhas e servidores.” (art. 4o, §1o) Quanto à utilização do sistema, o Tribunal disponibilizará, na Central de Serviços do TJDFT, manuais de instrução para utilização da plataforma para Atos Processuais Cisco Webex, bem como orientações para a instalação e utilização do aplicativo de acesso. (art. 4o, §4o) Ademais, não há previsão legal para a entrega de memoriais in loco, de forma que tal pretensão não é capaz de adiar o julgamento da demanda de forma indefinida. Aliás, o pedido do peticionante não se mostra razoável, visto que ainda não há um prazo definido para a volta das audiências presenciais, de modo que o aguardo indefinido fere substancialmente o princípio da celeridade processual. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de adiamento do julgamento da causa, devendo o processo ser mantido na pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora